Tribunal: CARF
Processo: 16004.720113/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720113/2015-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.069 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
PIS
Recorrente
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. E INTERESSADO:
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência nos termos do voto da relatora
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório
O presente Processo Administrativo foi objeto da Resolução n. 3402-001.343 (fls
5286 a 5293) depois de sua chegada ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Dessa forma, o caso já foi bem relatado pelo Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, antes de ser a
mim redistribuído pelo fato de o Relator originário não mais integrar nenhuma das Turmas
Ordinárias de julgamento da 3a Seção. Desta feita, peço licença para tomar emprestadas as suas
palavras sobre o histórico do processo.
1. Trata-se de Auto de Infração com exigência de valores referentes à Contribuição
para o PIS/Pasep, no total de R$ 6.471.562,33, e à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social COFINS, no total de R$ 29.362.250,63, incluídos, em ambos os
valores, principal, multa de ofício e juros de mora, relativos ao período de apuração de
janeiro de 2010 a dezembro de 2012.
2. Em suma, estamos diante da conhecida discussão a respeito do conceito de
insumo para fins de incidência de PIS e COFINS, a qual gravita em torno de uma
postura mais restritiva por parte da Receita Federal do Brasil, o que se dá com
fundamento nas INs n.s 247/02 e 404/04, bem como de uma visão mais ampla por parte
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720113/2015-10
Fl. 6419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720113/2015-10

dos contribuintes, que atrelam o conceito de insumo a ideia de despesa dedutível, nos
termos da legislação do Imposto sobre a Renda.
3. Partindo do sobredito pressuposto, ou seja, de que insumo para fins de crédito de PIS
e COFINS é aquele conceito estrito e aproximado da legislação do IPI (matéria prima,
produto intermediário e material de embalagem) diretamente empregados na fase de
industrialização, a fiscalização glosou inúmeros créditos tomados pela Recorrente,
em especial aqueles referentes à produção na fase agrícola da cana de açúcar que,
por sua vez, é ulteriormente empregada na fase industrial de produção de açúcar e
álcool. É o que se depreende, v.g., do seguinte trecho do Termo de Verificação Fiscal:
“(...).
Da definição de insumo na produção de bens ou produtos destinados à venda, foram
excluídos quaisquer bens que não sofram alterações, tais como: consumo, desgaste,
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida no bem ou produto que está sendo fabricado. No que tange aos serviços,
apenas Consideram-se insumos aqueles que sejam aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto. Além disso, frise-se, só podem ser caracterizados
desta forma os componentes que sejam diretamente utilizados na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Estão fora do conceito, portanto,
quaisquer materiais que sejam empregados em atividades que não diretamente exercidas
sobre o produto em fabricação.”
(...). (fl. 697grifos constantes no original).
4. Assim, partindo desta premissa e analisando documentos fiscais eletrônicos, planilhas
e notas fiscais entregues pela Recorrente ao longo do procedimento fiscalizatório, a
fiscalização glosou os seguintes itens creditados pela recorrente:
(i) insumos adquiridos com alíquota zero;
(ii) despesas com graxas;
(iii) despesas com equipamentos de proteção individual EPI;
(iv) despesas com contrato de mútuo;
(v) despesas relacionadas com alugueres de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica;
(vi) despesas com alugueres de imóvel residencial;
(vii) despesas com arrendamento de imóveis rurais;
(viii) despesas relacionadas a créditos extemporâneos;
(ix) despesas relacionadas à transferências entre estabelecimentos;
(x) bens e serviços utilizados como insumos na atividade agrícola;
(xi) bens do ativo imobilizado utilizados na atividade agrícola; e, por fim
(xii) despesas com fretes.
5. Devidamente intimado, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 731/788,
oportunidade em que, após discorrer acerca da metodologia que entende pertinente para
o creditamento de PIS e COFINS, refutou as glosas perpetradas pela fiscalização.
6. Uma vez processada, a Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ de
Fortaleza (acórdão n. 0837.259 fls. 5.047/5.076), o que se deu nos termos da ementa
abaixo transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 6420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720113/2015-10

As decisões administrativas proferidas pelo CARF, exceto suas Súmulas Vinculantes,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não vinculam os
julgadores de primeira instância.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
RESSARCIMENTO. INSUMO CORPÓREO.
Para configurar insumos para os fins de creditamento na forma do disposto no art. 3o, II,
da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, as matérias primas,
os produtos intermediários e o material de embalagem, utilizados na fabricação de bens
destinados à venda, devem sofrer alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, e, ainda, não podem representar acréscimo de vida útil superior
a um ano ao bem em que forem aplicadas.
RESSARCIMENTO. SERVIÇO. INSUMO.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como insumo, desde que
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que
neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração
obsta a atividade da empresa, ou implica substancial perda de qualidade do produto ou
serviço daí resultantes.
CRÉDITO. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. AQUISIÇÕES. ALÍQUOTA ZERO.
As aquisições de bens ou serviços sujeitos à alíquota zero não geram direito a crédito no
regime não-cumulativo.
CRÉDITO. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. GRAXA.
Por não se classificar como lubrificante, os gastos com graxa não geram direito a crédito
a ser descontado do PIS e da Cofins apurados no regime não-cumulativo.
CRÉDITO. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. MÚTUO. VALOR EMPRESTADO.
Não se insere no conceito de insumos para fins de creditamento a quantia emprestada
em decorrência de contrato de mútuo.
CRÉDITO.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
DESPESAS
COM
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
A despesa com o arrendamento de terras não se confunde com o conceito de aluguel de
prédios, para o qual é permitido o direito ao creditamento. As normas que criam direito
a benefícios fiscais devem ser interpretadas restritivamente, não se permitindo a
extensão de conceitos.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
ATIVO
IMOBILIZADO.
APROPRIAÇÃO. PRAZO.
O cálculo do crédito, conforme a regra prevista no art. 3o, VI e § 14, da Lei no
10.833/2003, a qual prevê a apropriação na proporção de 1/48 (um quarenta e oito avos)
do valor de aquisição do bem em meses subseqüentes, somente pode incidir sobre
gastos com máquinas e equipamentos destinados ao Ativo Imobilizado.
Fl. 6421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720113/2015-10

CRÉDITO. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. PRODUÇÃO DE
CANADEAÇÚCAR.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração de créditos na
determinação do PIS e da Cofins devidos sobre as receitas auferidas com vendas de
açúcar e de álcool.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
Observada a legislação de regência, a regra geral é que em se tratando de despesas com
serviços de frete, somente dará direito à apuração de crédito o frete contratado
relacionado a operações de venda, onde ocorra a entrega de bens/mercadorias vendidas
diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa
jurídica vendedora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
RESSARCIMENTO. INSUMO CORPÓREO.
Para configurar insumos para os fins de creditamento na forma do disposto no art. 3o, II,
da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, as matérias primas,
os produtos intermediários e o material de embalagem, utilizados na fabricação de bens
destinados à venda, devem sofrer alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, e, ainda, não podem representar acréscimo de vida útil superior
a um ano ao bem em que forem aplicadas.
RESSARCIMENTO. SERVIÇO. INSUMO.
Na apuração do PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados sobre gastos incorridos com serviços utilizados como insumo, desde que
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que
neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração
obsta a atividade da empresa, ou implica substancial perda de qualidade do produto ou
serviço daí resultantes.
CRÉDITO. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS
AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES.
Não geram direito a credito as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
das contribuições.
CRÉDITO. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. GRAXA.
Por não se classificar como lubrificante, os gastos com graxa não geram direito a
crédito, a ser descontado do PIS e da Cofins apurados no regime nãocumulativo.
CRÉDITO. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. MÚTUO. VALOR EMPRESTADO
Não se insere no conceito de insumos para fins de creditamento a quantia emprestada
em decorrência de contrato de mútuo.
CRÉDITO.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
DESPESAS
COM
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
A despesa com o arrendamento de terras não se confunde com o conceito de aluguel de
prédios, para o qual é permitido o direito ao creditamento. As normas que criam direito
a benefícios fiscais devem ser interpretadas restritivamente, não se permitindo a
extensão de conceitos.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
ATIVO
IMOBILIZADO.
APROPRIAÇÃO. PRAZO.
Fl. 6422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720113/2015-10

O cálculo do crédito, conforme a regra prevista no art. 3o, VI e § 14, da Lei no
10.833/2003, a qual prevê a apropriação na proporção de 1/48 (um quarenta e oito avos)
do valor de aquisição do bem em meses subseqüentes, somente pode incidir sobre
gastos com máquinas e equipamentos destinados ao Ativo Imobilizado.
CRÉDITO. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. PRODUÇÃO DE
CANA-DE-AÇÚCAR.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
diversos. As despesas com aqueles itens não geram direito à apuração de créditos na
determinação do PIS e da Cofins devidos sobre as receitas auferidas com vendas de
açúcar e de álcool produzidos.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS
BENS
DO
ATIVO.
IMOBILIZADO.
Não há previsão legal para o aproveitamento dos créditos calculados em relação à
depreciação ou amortização de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado que não sejam utilizados na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
Observada a legislação de regência, a regra geral é que em se tratando de despesas com
serviços de frete, somente dará direito à apuração de crédito o frete contratado
relacionado a operações de venda, onde ocorra a entrega de bens/mercadorias vendidas
diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa
jurídica vendedora.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
7. Diante de tal situação, o contribuinte interpôs o recurso voluntário em análise (fls.
5.088/5.162), oportunidade em que repisou os fundamentos desenvolvidos em sede de
impugnação.
Em julgamento datado de 18 de abril de 2018 (Resolução n. 3402-001.343), este
Colegiado determinou a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de
origem esclareça “a participação de cada bem glosado pela Autoridade Fiscal que entendeu não
se enquadrar no conceito de insumo, no processo produtivo da empresa, ainda como, que seja
efetuado descritivo minucioso do referido processo, a fim de que sejam constatados o emprego
dos referidos bens e direitos no processo produtivo, aquilatando sua participação em relação ao
produto final.” Para tanto, determinou-se a apresentação de laudo técnico pelo contribuinte, além
de parecer conclusivo e planilha análise de cada item a serem apresentados pela fiscalização.
Ademais, foi requerido na diligência esclarecimentos a respeito do que foi
considerado crédito extemporâneo pela fiscalização, no seguinte sentido: verificar se “os créditos
aproveitados referem-se a bens ativáveis, justificando de forma analítica e individual eventual
glosa por se tratar de bens de consumo, bem como aponte quais os valores passíveis de
aproveitamento e, neste caso, o quanto isso impactaria na redução da presente autuação.”
A Recorrente apresentou (fls. 5322 a 5506) laudo técnico elaborado pela empresa
Award Contábil e Tributária S/S Ltda, com análise do processo industrial e agrícola da empresa,
bem como indicação das despesas e materiais essenciais e/ou relevantes no processo
agroindustrial. Apresentou junto ao laudo as planilhas que relacionam os itens glosados, com
esclarecimento da participação de cada item no processo produtivo da empresa.
Fl. 6423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720113/2015-10

O Relatório da diligência requerida por este Conselho encontra-se em fls 6372 a
6387.
Por fim, consta nos autos AR de intimação da Recorrente sobre o resultando da
diligência, culminando em sua manifestação de fls 6394 a 6403.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Os requisitos de admissibilidade já foram anteriormente analisados e acolhidos no
presente processo.
Passando ao mérito, pela análise das informações e documentos constantes nos
autos, entendo que o processo ainda não se encontra-se suficientemente instruído para
julgamento. Explico.
A questão de mérito discutida nestes autos é já amplamente conhecida pelos
julgadores do CARF. Trata-se do conceito de insumo para fins de apropriação de crédito da
Contribuição ao PIS e da COFINS na sistemática da não cumulatividade (artigo 3o, inciso II das
Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002)
Tanto a autoridade lançadora quanto a decisão recorrida (fls 1908) aplicaram o
entendimento das Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e n. 404/2004, no sentido de restringir
o direito crédito apenas às situações relacionadas nos referidos atos normativos infralegais.
Contudo, a necessidade de afastamento das referidas instruções normativas foi definitivamente
resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170, sob julgamento no rito do art.
543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo
tomando como parâmetro os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Pois bem, alcançando o caso concreto, como bem consolidado no relatório de
diligência (fls 6372 a 6387), a Tereos é uma empresa que atua no ramo Sucroenergético, com
operações relacionadas à Agroindústria (produção agrícola e industrial). Tem como produtos
finais produzidos o açúcar e o etanol.
O processo produtivo está minuciosamente detalhado no laudo técnico
apresentado pela empresa à fiscalização. Em síntese, tem-se a produção agrícola (preparo do
solo, plantio, manutenção das lavouras e tratos culturais, colheita, carregamento e transporte da
cana-de-açucar) ao lado da planta industrial (produção do açúcar e etanol). Sobre esse último, o
processo começa com a extração do caldo contido na cana, seu preparo e concentração,
culminando nos vários tipos de açúcares. O mesmo caldo, preparado de forma específica, resulta,
através de fermentação microbiológica, com posterior destilação, no etanol etílico.
Tendo isso em vista, é possível iniciar a análise das glosas perpetradas pela
Fiscalização, referentes ao não enquadramento no conceito de insumo: i) Da Glosa de Despesas
com Graxa (Item 4.2 do Relatório Fiscal); ii) Da Glosa de Despesas com EPI – Equipamento de
Proteção Individual (Item 4.3 do Relatório Fiscal); iii) Da Glosa de Bens e Serviços Utilizados
como Insumo na Atividade Agrícola (Item 4.10 do Relatório Fiscal)
Todos os três grupos de glosas, de acordo com o Anexo 1 da diligência, foram
considerados como essenciais e relevantes para o processo produtivo da empresa.
Fl. 6424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720113/2015-10

Ocorre que a Recorrente afirma, com razão, que foram equivocamente deixado de
lado do relatório fiscal as glosas elencadas nos itens 4.11 (Da Glosa sobre Bens do Ativo
Imobilizado Utilizados na Atividade Agrícola) e 4.12 (Da Glosa de Despesas com Fretes),
este último no que se refere aos itens Frete na Aquisição de Insumos Aplicados na Atividade
Agrícola e Frete Ref. Transporte de Matéria-Prima (cana-de-açúcar).
Com efeito, a questão dos fretes diz sim respeito ao conceito de insumo.
Bem sintetiza o assunto a manifestação do Conselheiro Marcos Trechesi Ortiz,
quando do julgamento do Acórdão n. 3403-001.556 (Processo n. 11686.000346/2008-28, de 25
de fevereiro de 2012), nos seguintes termos:
"(...) Porque na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, os dispêndios
da pessoa jurídica com a contratação de frete pode se situar em três diferentes posições:
(a) se na operação de venda, constituirá hipótese específica de creditamento, referida
pelo art. 3o, inciso IX;
(b) se associado à compra de matérias primas, materiais de embalagem ou produtos
intermediários, integrará o custo de aquisição e, por este motivo, dará direito de crédito
em razão do previsto no artigo 3o, inciso I; e
(c) finalmente, se respeitar ao trânsito de produtos inacabados entre unidades fabris do
próprio contribuinte, será catalogável como custo de produção (RIR, art. 290) e,
portanto, como insumo para os fins do inciso II do mesmo artigo 3o.
E no que tange ao item 4.11 do Auto de infração, é verdade que a Fiscalização
pautou seu entendimento na seguinte afirmação: “verifica-se que os bens utilizados na atividade
agrícola não poderiam gerar crédito das contribuições para a fiscalizada, com exceção apenas
àqueles relacionados à produção de mudas de cana e prestação de serviços agrícolas.” Essa
premissa, contudo, não mais subsiste quando adotado o entendimento firmado no REsp
1.221.170. Sendo superado o argumento do motivo da glosa (serem créditos relacionados à
fase agrícola), uma vez que agora por entendimento vinculante do STJ o “processo
produtivo” deve ser visto de forma estendida, torna-se necessária nova auditoria sobre o
direito ao crédito pela depreciação do ativo imobilizado, com base no artigo 3o, inciso VI das
Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Necessário, portanto, que a diligência seja completada, passando a abranger os
itens 4.11. e 4.12 do auto de infração, para que o parecer da fiscalização abarque a aplicação
do conceito de insumo em termos de essencialidade e relevância também para essas glosas.
Um segundo ponto traz a necessidade da diligência in casu.
Trata-se da glosa de insumos adquiridos com alíquota zero (Item 4.1 do Relatório
Fiscal).
As glosas abrangeram despesas realizadas com corretivos de solo classificados no
capítulo 25 da TIPI, adubos classificados no capítulo 31 da TIPI e defensivos agropecuários
classificados na posição 38.08 da TIPI.
Cabe inicialmente esclarecer que a glosa foi realizada pelo fato de o contribuinte,
ao adquirir esses produtos, já os receber sem a incidência das contribuições, conforme constatado
pelo agente fiscal.
A Recorrente defende-se argumentando que a legislação determina a redução a
zero das alíquotas das contribuições, no que se refere aos adubos classificados no capítulo 31 da
TIPI e defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI, aplica-se somente às
Fl. 6425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720113/2015-10

operações em que a pessoa jurídica adquirente é fabricante de adubos, fertilizantes e defensivos
agropecuários, o que não é o caso da Recorrente. Cita o art. 1o, §2o, do Decreto no 5.630/2005,
responsável pela regulamentação do artigo 1o da Lei no 10.925/2004. A Recorrente alega ser
somente adquirente, empregando os produtos na produção de bens que não se classificam no
Capítulo 31 ou na posição 38.08, razão pela qual não há que se falar em sujeição da operação à
alíquota zero da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Avaliando os autos, contudo, não foi possível encontrar as notas fiscais referentes
a essas operações.
Arquivos não pagináveis de fls 542 e 544 não tratam do ponto. Somente colocam
que o motivo da glosa refere-se ao item 4.1. do relatório fiscal. Tampouco o Relatório fiscal de
fls 678 e 679 apresenta maiores informações sobre a controvérsia.
Dessarte, reputo necessário que, em nova diligência, seja esclarecido se as
operações em questão ensejaram ou não o recolhimento da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Como terceiro e último ponto a ser abarcado pela diligência, aparece a glosa de
despesas com contrato de mútuo (Item 4.4 do Relatório Fiscal).
Nesse ponto analisa-se o dispêndio de R$ 365.000,00, para o qual a autoridade
tributária considerou que o dispêndio decorreu de contrato de mútuo e não de gasto com aluguel
de bens.
A seu turno, a defesa assevera que a Recorrente alugou bens da empresa Green
Rio e que, posteriormente, firmou contrato de mútuo com esta mesma empresa, contrato este que
previa que o valor das benfeitorias realizadas nos imóveis seria amortizado dos alugueis; por
esse motivo, o valor glosado seria decorrente do “encontro de contas” entre as partes.
Em sede de recurso voluntário, traz nova documentação sobre o tema: os recibos
(Doc. 03 do Recurso voluntário), nos quais se vislumbraria a informação da existência do
contrato de locação dos imóveis e equipamentos industriais e a amortização de determinada
parcela do contrato de mútuo. Esses documentos até agora não foram objeto de análise da
Fiscalização, o que deve ser feito nesse momento processual, aproveitando a diligência requerida
por este Colegiado.
Por conseguinte, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto 70.235/72 -
necessária a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de origem
analise os pontos supra destacados, apresentando parecer conclusivo sobre cada um deles, no
seguinte sentido:
1. Completar a manifestação de fls 6372 a 6387, aplicando o conceito de insumo
com base na essencialidade e relevância (REsp 1.221.170) a cerca dos itens
4.11. e 4.12. do relatório fiscal;
2. Avaliar se as aquisições pela Recorrente, que deram origem às glosas pautadas
em insumos adquiridos com alíquota zero (Item 4.1 do Relatório Fiscal),
tiveram ou não recolhimento da Contribuição ao PIS e da COFINS em sua
origem;
3. Verificar as alegações da Recorrente tendo em vista a juntada de recibos (Doc.
03 do recurso voluntário), nos quais se vislumbra a informação da existência
do contrato de locação dos imóveis e equipamentos industriais e a amortização
de determinada parcela do contrato de mútuo;
Fl. 6426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720113/2015-10

4. Avaliar a documentação apresentada pela Recorrente, a respeito das glosas
que foram reputadas como transferência entre estabelecimento da mesma
empresa (item 4.9 do relatório fiscal), verificando as informações sobre, na
realidade, tratarem-se de operação de vendas tributadas entre empresas
diferentes;
Antes da finalização do seu parecer, caso entenda necessário, deverá a fiscalização
intimar a Recorrente para que apresente quaisquer outras informações e documentos relevantes
para as verificação requeridas.
Uma vez finalizada a diligência, a Recorrente deve ser intimada para, se for de seu
interesse, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias quanto ao seu conteúdo.
Concluídos tais atos, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 6427
DF CARF MF
Documento nato-digital